Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722979-69.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO SERGIO FERNANDES SODRE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de PAULO SÉRGIO FERNANDES SODRE: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de PAULO SERGIO FERNANDES SODRE. A parte executada apresentou petição na qual arguiu a nulidade de citação e a prescrição da dívida exequenda. Além disso, requereu desbloqueio da penhora efetivada nos autos, ao argumento de que as quantias constritas em suas constas bancárias possuem natureza impenhorável, porquanto oriundas de verba salarial. Para tanto, asseverou que é motorista de aplicativo Uber e os valores bloqueados são provenientes de corridas realizadas diariamente. Na ocasião, requereu os benefícios da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. As demais matérias de defesa serão apreciadas após a oportuna oitiva do exequente. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra constrito o valor de R$ 781,20 nas contas bancárias de titularidade do executado, sendo R$ 379,08 no NEON PAGAMENTOS S.A, R$ 176,26 no BCO BV S.A e R$ 225,86 no Banco DIGIO – IDs 230223849, 236419428 e 236419429. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”. No caso, os extratos de ID 229244430 evidenciam que o executado recebe os valores de seus ganhos no aplicativo da Uber no Banco Digio, de modo que é possível aferir que o bloqueio judicial no valor de R$ 225,86, realizado em 14/03/2025, recaiu sobre quantias provenientes do trabalho do devedor, pelo que é forçoso reconhecer a sua impenhorabilidade. No que se refere à constrição de R$ 379,08 realizada na conta do executado na instituição NEON PAGAMENTOS S.A em 12/03/2025, verifica-se tal ato também atingiu a verba salarial do devedor, haja vista que a penhora recaiu sobre créditos provenientes de transferências via Pix oriundas da conta do próprio executado no Banco Digio, no qual, conforme já mencionado, recebe seus ganhos diários provenientes de sua atividade de motorista da Uber (cf. ID 229291289 c/c ID 229244430, págs. 3/4). Quanto ao mais, apesar de o executado ter pleiteado o desbloqueio de quantia supostamente constrita em sua conta na instituição NU Pagamentos S.A, não há qualquer documento nos autos que evidencie a existência de tal penhora. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALEMNE o pedido de desbloqueio formulado pela da parte executada para determinar a imediata liberação de R$ 604,94 em seu favor, com as devidas atualizações legais. Caso a transferência ordenada no ID 236419427, relativa à quantia bloqueada no Banco Digio, não tenha sido realizada, proceda-se ao seu cancelamento, bem como ao imediato desbloqueio do respectivo valor pelo próprio sistema Sisbajud. Caso contrário, proceda-se na forma do parágrafo seguinte. Se necessário, expeça-se alvará de levantamento ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX (exclusivamente para chave CPF/CNPJ). Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Mantenho penhorado o valor remanescente (R$ 176,26). DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte executada, uma vez que demonstrada a hipossuficiência financeira alegada por meio dos documentos acostados. Anote-se. Por fim, fica o exequente intimado a se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre as demais matérias de defesa alegadas na petição de ID 229244421.” O Apelante sustenta que a decisão agravada é nula porque foi proferida sem a observância do contraditório. Afirma que a jurisprudência admite a penhora de até 30% de verbas remuneratórias e que a impenhorabilidade, além disso, se restringe à última remuneração Acrescenta que “não restou comprovado que os valores penhorados ostentam caráter salarial”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para anular a decisão recorrida ou, subsidiariamente, para autorizar a penhora de 30% da remuneração do Agravado. Isento o preparo. É o relatório. Decido. O Agravado em princípio se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que os documentos dos autos de origem sinalizam que o bloqueio eletrônico recaiu sobre renda proveniente da prestação de serviços. Numa abordagem superficial, portanto, não há como recusar a probabilidade do direito do Agravado (fumus boni iuris), de maneira a ser reconhecida a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. A decisão agravada em princípio não se ressente de nulidade, tendo em vista que, ao reconhecer a impenhorabilidade, o juiz deve ordenar imediatamente o desbloqueio. Se o Agravante entende que os rendimentos do Agravado podem ser total ou parcialmente penhorados, deve requerer a constrição, em termos, pois a decisão agravada versa sobre o incidente de que cuida o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator